Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-43.2021.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002313-43.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CELMA REGINA GRANDI - CPF: 352.655.231-20 (RECORRENTE), ALESSANDRA GRANDI DOS SANTOS - CPF: 009.661.761-62 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (RECORRIDO), EDIMARA BORDIN SALGADO - CPF: 019.820.041-26 (ADVOGADO), GLAUCIA SILVA RICARTES - CPF: 772.863.591-34 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA MAEHLER - CPF: 785.005.321-49 (ADVOGADO), ALENCAR & MAEHLER ADVOGADOS - CNPJ: 28.143.438/0001-48 (RECORRIDO), SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCARIOS DE RONDON - CNPJ: 00.177.683/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO – CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO/CONTRATAÇÃO EXPRESSA DO FILIADO- ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.965.394 - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema n. 1.175 firmou o entendimento que: “antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário".

A sentença bem aplicou o paradigma do Tribunal da Cidadania, razão pela qual deve ser mantida íntegra.

R E L A T Ó R I O

EDUARDO ALENCAR DA SILVA E ALENCAR & MAEHLER ADVOGADOS e SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO SUL DE MATO GROSSO recorrem da sentença proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO VERDE/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança c/c indenização por danos morais proposta por CELMA REGINA GRANDI.

Ambos os recorrentes, preliminarmente, suscitam preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgamento da lide, sob o fundamento de que a competência para julgamento das ações que envolvam discussão acerca de honorários assistenciais em que há presença do ente sindical é da Justiça do Trabalho, devendo ser anulada a sentença recorrida.

No mérito alegam que a recorrida age de má-fé, tendo em vista que era sabedora do ajuizamento da ação coletiva, uma vez que foi contactada pelo advogado Dr. Eduardo Alencar para conversarem acerca dos fatos e em razão de desencontros não foi possível dar continuidade às conversas.

Afirmam que encaminharam para a recorrida, em razão de sua solicitação, planilha de cálculos, informando na ocasião que, caso esta desejasse realizar a execução individual provisória para requerer seus créditos, seria necessário providenciar a atualização dos cálculos.

Aduzem que a recorrida confirmou o recebimento do e-mail e solicitou que o cálculo fosse atualizado, bem como corrigiu os dados da data de saída do banco, concordando tacitamente com a produção da petição e demais atos para a distribuição da execução.

Pontuam que em razão da concordância tácita da recorrida e preocupado com a possível prescrição do direito, o Sindicato dos Estabelecimentos Bancários de Rondonópolis e Região Sul de Mato Grosso autorizou o protocolo da execução provisória individual de sentença coletiva, substituindo a autora e demais colegas, a qual tramitou na 2a Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT.

Discorrem que a recorrida se dispôs a aceitar e receber créditos de uma ação que de má-fé alega não ter conhecimento e que não havia autorizado, pretendendo receber integralmente os valores da ação que foi procedente graças as qualidades, conhecimentos e trabalho dos ora recorrentes.

Pontuam que a legislação permite a cobrança de honorários advocatícios convencionais cumulados com os honorários assistenciais/sucumbenciais com base apenas no contrato celebrado entre o patrono e a entidade sindical nos termos do disposto no § 7o, do art. 22, da Lei Federal n. 8.906/94.

Pedem ao final, o provimento do recurso.

A recorrida apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos nas razões do recurso, relatando que a ação foi proposta pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO SUL DE MATO GROSSO e que, nessa hipótese, o contrato firmado entre o referido ente sindical e os recorrentes não vincula os filiados substituídos.

Assegura que não houve aceitação ou acordo tácito porque na espécie o contrato deveria ser expresso para combinar representação direta e valores a título de honorários contratuais (id. 198298220).

Pugna pela improvimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

De início, sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça do Estado de Mato Grosso para analisar a questão jurídica posta nos autos, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido da competência é da justiça comum.

Confira-se:

ARE 1247058

Relator(a): Min. LUIZ FUX

Julgamento: 11/12/2019

Publicação: 16/12/2019

Decisão

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO EFETUADO POR SINDICATO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.015/2014. SUMARÍSSIMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCONTO EFETUADO PELA ENTIDADE SINDICAL A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE TRABALHADOR SUBSTITUÍDO EM JUÍZO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. No caso, o autor requer a condenação do réu na indenização por danos materiais decorrente da cobrança indevida de honorários advocatícios em ação coletiva em que o sindicato atuou como substituto processual. O artigo 114, III, da Constituição Federal dispõe que a Justiça do Trabalho é c [...]

ARE 841167

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA

Julgamento: 20/10/2014

Publicação: 31/10/2014

Decisão

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal de São Bernardo do Campo/SP: “INDENIZATORIA AJUIZADA POR EX-EMPREGADO EM FACE DO EX-EMPREGADOR. RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM A PROPOSITURA DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CF/88, ART. 114, VI). Pedido de indenização deduzido pelo trabalhador em face da ex-empregadora, objetivando o ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais despendidos em reclamatória trabalhista outrora manejada, deve ser deduzido perante a Justiça do Trabalho. Matéria de ordem pública de ofício a ser conhecida independentemente de alegação da parte. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para julgar a causa. Declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados no processo, com a extinção do processo, sem resolução de mérito. Recurso prejudicado” (grifos nossos). 2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 114, inc. VI, da Constituição da República. A Agravante afirma a competência da Justiça comum para julgar a lide. 3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de inexistir ofensa constitucional direta e incidir na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 4. O art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, estabeleceu que o agravo contra inadmissão de recurso extraordinário processa-se nos autos do recurso, ou seja, sem a necessidade de formação de instrumento, sendo este o caso. Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo, de cuja decisão se terá, na sequência, se for o caso, exame do recurso extraordinário. 5. Inicialmente, cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, por ser constitucional a matéria, prescindindo-se do reexame do conjunto fático-probatório do processo. 6. Razão jurídica assiste ao Agravante. 7. O Supremo Tribunal Federal assentou: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.395-MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, concluiu que a relação de trabalho se limita à relação jurídica estabelecida entre o trabalhador e o empregador, regida pela CLT, em virtude de vínculo empregatício. II – Ausente, na espécie, vínculo empregatício entre o profissional liberal e seu cliente, cabe à Justiça Comum o julgamento da presente demanda. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 700.131-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.6.2014, grifos nossos). “Recurso extraordinário – Repercussão geral reconhecida – Ação de cobrança de honorários advocatícios – Verbas arbitradas em favor da recorrida em razão de sua atuação como defensora dativa – Inexistência de relação de trabalho a justificar seu processamento perante uma vara da Justiça Federal do Trabalho – Relação mantida entre as partes que é de cunho meramente administrativo – Reconhecimento da competência da Justiça comum estadual para o processamento do feito – Recurso provido” (RE 607.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.6.2011, grifos nossos). O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 8. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (art. 544, § 4o, inc. II, al. c, do Código de Processo Civil) para determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para decidir como de direito. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2014. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora.

Portanto, fica afastada a preliminar vindicada.

No que diz respeito ao mérito estou concluindo que o magistrado de primeira instância agiu com o costumeiro acerto ao decidir a reclamação.

Ressai dos autos, a autora/recorrida CELMA REGINA GRANDI ajuizou ação de cobrança em face dos recorrentes aduzindo em síntese que:

“O Sindicato requerido, enquanto representante da categoria bancária, da qual a autora fazia parte, ajuizou Reclamação Trabalhista Coletiva que foi distribuída para a Segunda Vara do Trabalho de Rondonópolis sob. número ACC no 0000433- 83.2014.5.23.0022, cópia resumida anexa nestes autos nominado de “4. Processo de conhecimento coletivo - 2014”.

Naqueles autos de processo de conhecimento a autora foi substituída no polo ativo pelo ente sindical, representado pelo advogado requerido EDUARDO ALENCAR DA SILVA.

A ação foi julgada parcialmente procedente para reconhecer e determinar o pagamento sobre horas extras trabalhadas e não recebidas pela autora e demais

colegas, visto que se tratava de demanda coletiva.

No final do ano de 2020, sem consultar ou ter autorização da autora, os 03 requeridos ajuizaram ação de liquidação e cumprimento de sentença coletivo decorrente do primeiro processo de 2014, que gerou o número 0000648- 49.2020.5.23.0022.

O sindicato, mais uma vez, no polo ativo, substituindo a autora, e os demais requeridos na qualidade de procuradores/advogados.

Em razão de ter sido assistida pelo sindicato da categoria, e os advogados que patrocinaram a causa estarem vinculados ao sindicato é que se faz necessário o litisconsórcio passivo.

Em momento algum, durante o procedimento ultimo de liquidação e cumprimento de sentença (até por não ter autorização da autora para tal), comunicaram sobre os andamentos processuais.

Contudo, a autora descobriu que havia esse novo procedimento judicial após consultar seu próprio nome na internet.

Já no mês de julho, curiosa para saber como estava o andamento do processo, consultou novamente e verificou que os advogados já haviam recebido os valores em nome da sociedade advocatícia O valor total recebido através do levantamento por meio de alvará eletrônico pelo advogado e escritório do qual ele é sócio foi de R$ 258.432,44 (duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Deste valor, a quantia de R$ 23.854,04 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) seriam destinados ao pagamento dos honorários sucumbenciais assistenciais.

O restante do valor, R$ 234.578,40 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), seria destinado integralmente à autora

Imediatamente a autora entrou em contato com o advogado. Era dia 05/07/2021.

No mesmo dia o advogado fez uma prestação de contas, mas para surpresa da autora, foi informado que lhe seria descontado o equivalente a 10% do valor líquido da autora.

Inconformada com tal retenção, uma vez que JAMAIS tratou de qualquer pagamento a título de honorários contratuais com os requeridos, questionou o motivo da retenção O advogado requerido Eduardo voltou a responder, falando que havia

cometido um erro e que não descontaria 10%, mas 15%, mediante contrato firmado entre ele o sindicato em 04/04/2014.

Visando ser cordial e evitar desgaste com o advogado do sindicato, a autora então lhe ofereceu um acordo para que este retesse (sic) 5% do valor e lhe enviasse o saldo residual.

Sem êxito.

Foram descontados, de maneira arbitrária, 15% do valor total pertencente à autora.

O advogado Eduardo, então, falou que repassaria o valor ao sindicato e que o próprio sindicato faria a transferência à autora, encerrando o assunto.

Do contrato de honorários percebe que as partes (contratante e contratada) são apenas o advogado e o ente sindical.

Foi firmado no ano de 2014, mesmo ano em que foi proposto a ação de conhecimento trabalhista para reconhecer como devido as hora extras trabalhadas e não percebidas pela autora.

Isto é, indevida a retenção de honorários contratuais pelo sindicato ante a ausência de contrato firmado entre o advogado e a autora e pelo fato de o processo de conhecimento que reconheceu o direito da autora ter sido ajuizado no ano de 2014.

Conforme se observa dessa narrativa, a recorrida não ajuizou demanda individual de cumprimento de sentença da ação coletiva, mas sim o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO SUL DE MATO GROSSO, que o fez em clara regime de substituição processual.

Assim, não obstante os recorrentes em abono de suas teses colacionem aos autos “prints” de conversas havidas com a recorrida, na qual lhe formalizaram proposta para entrar com ação individual de cumprimento de sentença, tal fato não se deu, uma vez que, conforme assentado a execução foi coletiva.

Daí que, não há que se falar em consentimento tácito para cobrança dos honorários, pois tal autorização deveria ser expressa, considerando que a demanda foi ajuizada pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO SUL DE MATO GROSSO.

Desse modo, ainda que não exista uma forma prescrita em lei para o contrato de prestação de serviços advocatícios, estando as partes livres para pactuar a avença da forma mais conveniente, tal pactuação tem que ser efetivamente comprovada, o que, repito, não ocorreu em razão das provas produzida nos autos.

Portanto, o contrato de honorários advocatícios firmado entre o Sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados ante a inexistência de relação contratual entre estes e o advogado.

Nesse sentido é assente a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO FIRMADO COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que a legitimação extraordinária do sindicato alcança a fase de liquidação e execução, mas a retenção dos honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado diretamente entre o escritório de advocacia e o substituído, haja vista o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincular os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.058.062/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Aliás, referida matéria se encontra sedimentada no julgamento do Recurso Repetitivo REsp n. 1965394, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.175. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. FILIADOS OU BENEFICIÁRIOS. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ENTE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE.

1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à "necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação" (Tema 1.175/STJ).

2. Esta Corte compreende que, a despeito das conclusões adotadas no Tema 823/STF (legitimidade extraordinária ampla dos sindicatos), as obrigações decorrentes do contrato firmado entre a entidade de classe e o escritório de advocacia não poderiam ser oponíveis aos substituídos, já que estes não participaram da sua celebração e não indicaram concordar com suas disposições. Precedentes.

3. A inclusão do § 7o no art. 22 do Estatuto da OAB não torna prescindível a autorização expressa dos substituídos, mas, ao contrário, continua pressupondo a necessidade de anuência expressa deles, visto que permite indicar somente os beneficiários que, "ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações".

4. Não é possível cogitar que tal opção, a qual implicará assunção de obrigações contratuais, possa se operar sem a aquiescência da parte contratante, sob pena de violação da liberdade contratual (art. 421 do CC).

5. O § 7o teria dispensado a necessidade de que seja instrumentalizado um contrato individual e específico para cada substituído (como antes exigido), sendo facultada a adesão "coletiva" aos termos do negócio jurídico principal; não dispensou, porém, a autorização expressa dos integrantes da categoria que optem, voluntariamente, por aderir às cláusulas do ajuste, como pressuposto para retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário.

6. A norma em destaque (art. 22, § 7o, do EOAB) ostenta inegável natureza material, porque está a disciplinar a possível vinculação de sujeitos de direito a obrigações contratuais (relação jurídica de direito substantivo - direitos e deveres); não sendo norma exclusivamente instrumental/processual, somente se aplica aos contratos firmados após a vigência da nova lei (Lei n. 13.725, de 2018), em razão da aplicação da máxima do tempus regit actum.

7. Tese jurídica firmada: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário.

8. Incide no caso concreto a Súmula 284 do STF, em relação à alegada violação do art. 1.022, II, do CPC, e, no mérito, o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, uma vez que a hipótese dos autos se amolda à da alínea "a" da tese jurídica.

9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Aliás, os próprios recorrentes reconhecem que o contrato foi firmado com o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO SUL DE MATO GROSSO, aduzindo se tratar, o caso dos autos de honorários assistenciais.

Verifique-se o excerto

A respeito tema, o TRIBUNAL DE ÉTICA da OAB/SP, instado a se manifestar acerca da cumulação de honorários assistenciais, sucumbenciais e contratuais, assim decidiu:

ADVOGADO DE SINDICATO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS REGIDOS PELA LEI 5584/70 COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS CONTRATUAIS - VEDAÇÃO ÉTICA.

Honorários assistenciais são aqueles contratados e pagos pelo sindicato diretamente ao advogado para conduzir o processo do assistido; sucumbenciais são aqueles fixados pelo juízo quando procedente a demanda que, no caso da Lei 5584/70, pertencem ao sindicato e, contratuais, são aqueles acertados pela parte diretamente com o advogado. Na assistência gratuita, regida pela Lei 5584/70, a sucumbência pertence ao sindicato e, nesta modalidade de atuação, o advogado não pode receber os honorários sucumbenciais, porque pertencem ao sindicato e nem contratar honorários de êxito com o assistido porque já recebe honorários do sindicato para esta atuação. O advogado que recebe honorários assistenciais do sindicato fica com os sucumbenciais fixados pelo juízo e ainda contrata com o cliente honorários de êxito, usa o sindicato como forma de captação de causas e clientes, se apropria de honorários que não lhe pertencem e recebe honorários imoderados. Proc. E-5.153/2018 - v.u., em 22/11/2018, do parecer e ementa do Rel. Dr. LUIZ ANTONIO GAMBELLI, Rev. Dra. RENATA MANGUEIRA DE SOUZA, Presidente Dr. PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, verifica-se que razão não assiste aos recorrentes.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024